Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732742-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE - FUNDAFFEMG AGRAVADO: MARISTELA DA SILVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 49904345), interposto pela FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – FUNDAFFEMG em face de MARISTELA DA SILVEIRA CARVALHO ante decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0731322-22.2023.8.07.0001, acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Agravante forneça à autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da intimação, os serviços de internação domiciliar em período integral com todo o suporte que o caso clínico demanda (ID 166765100 na origem), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos a seguir (ID 166785104 na origem): 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por MARISTELA DA SILVEIRA CARVALHO em desfavor de FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE, partes devidamente qualificadas. 2. Alega a requerente, em síntese, ter sido acometida de AVC em 13.06.2023 estando internada no hospital Santa Lúcia Sul desde então. Aduz que sobreveio incapacidade para autogestão e cuidado e, em que pese a recomendação médica de tratamento na modalidade home care com equipe multiprofissional, a requerida deferiu a cobertura apenas de forma parcial. 3. Requer, a título de tutela de urgência, a determinação de que a requerida autorize e custeie a integral cobertura do tratamento na modalidade home care, nos moldes da recomendação médica de Id 166765100, sob pena de multa diária. 4. É o relatório necessário. 5. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. A relação estabelecida entre as partes está comprovada pela carteirinha do plano de saúde de ID n. 166765098. 8. Por sua vez, a necessidade de acompanhamento por meio de cuidador/técnico diariamente e em período integral extrai-se do relatório médico de ID 166765100 o qual indica também a necessidade do fornecimento dos demais insumos (cama hospitalar, oxigenoterapia, cadeira de rodas, fraldas, entre outros). Por sua vez, a negativa de cobertura do plano requerido em fornecer o tratamento nos moldes requeridos depreende-se das comunicações de ID 166765105. 9. Ademais, infere-se que a relação jurídica travada entre as partes dá direito à assistência domiciliar, havendo controvérsia apenas em relação à extensão de tal cobertura. 10. Quanto à extensão da cobertura, a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o tratamento por home care deve abranger todos os insumos que o paciente teria caso estivesse internado no hospital. Veja-se: A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário - insumos a que ele faria jus caso estivesse internado no hospital -, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. STJ. 3a Turma. REsp 2.017.759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023 (Info 765). 11. Vale dizer que um atendimento domiciliar insuficiente culminará em piora da condição de saúde da autora resultando na necessidade de nova internação hospitalar o que sujeitará a ré ao custeio integral de todos os procedimentos e insumos. Desta feita, a internação domiciliar como substitutivo à internação hospitalar deve possibilitar o fornecimento da integralidade dos insumos e serviços a que o paciente faria jus acaso estivesse internado no hospital. Entender de forma diversa, portanto, acarreta o desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio além de comprometer os seus benefícios. 13. Desta feita, o perigo de dano reside no fato de que a ausência da assistência domiciliar na extensão indicada pelo médico particular compromete a reabilitação da paciente e a sua qualidade de vida, de modo que a melhor medida, ao menos até a formação da cognição exauriente, é a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos, sem prejuízo de modificação/revogação posterior. 14. Isto posto, reputo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA a fim de que a requerida forneça à autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da intimação, os serviços de internação domiciliar em período integral com todo o suporte que o caso clínico demanda (ID 166765100), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 15. Para fins de cumprimento do requisito disposto na Súmula 210 do STJ, intime-se a requerida, pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de tutela de urgência. 16. Ante a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, via A.R., para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 17. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 18. A fim de conferir mais celeridade na intimação, tendo em vista que a requerida tem sede em comarca diversa, indique a requerente o endereço eletrônico da ré ou endereço físico situado nesta comarca para intimação. Prazo: 05 (cinco) dias. 19. Em nome da economia e celeridade processual, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para fins de intimação da requerida. O Agravante alega em suas razões ser uma fundação de direito privado, cujo plano de saúde é gerenciado pela própria entidade e, por ser patrocinado e normatizado pelos próprios contribuintes, inexiste relação de consumo e submissão ao CDC. Afirma, ainda, que os pedidos da inicial não demandam a necessidade de profissional em enfermagem, mas de cuidador ou familiar treinado, restando certo que vários pedidos são cobertos pelo plano, bastando a assinatura do termo de serviços. Ressalta que a filha da Agravante se recusou a assinar o termo nesse sentido, de modo que os serviços não foram prestados por conta disso. Destaca a Resolução da Diretoria Colegiada no 11/2006 da ANVISA, que estabelece a distinção entre assistência e internação domiciliar, chamando a atenção para o caso concreto se submeter à categoria de assistência domiciliar, modalidade não prevista no rol da Resolução Normativa 456/2021 da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão que determinou o fornecimento do tratamento domiciliar à agravada por não ter comprovado a urgência do tratamento requerido ou a probabilidade do direito, atentando para o caráter de irreversibilidade da medida. É o relatório Decido. Inicialmente, aponta-se a indicação, no início da peça de agravo, da pessoa de José Rodrigues de Araújo como parte agravada. Contudo, observando-se os autos de origem, bem como a documentação de referência, consta o nome de MARISTELA DA SILVEIRA CARVALHO, de modo que entendo se tratar de mero erro material que, no caso, não demanda intimação da parte para retificação. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recolhimento das custas do preparo demonstrado (ID 49904348). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual a Agravada demanda suporte de home care em face da necessidade de cuidados para o período pós-internação, sendo o debate em torno do alcance do atendimento a ser prestado pelo Agravado em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. O Agravante traz aos autos a ausência de cobertura dessa modalidade, alegando se tratar de serviço a ser realizado por cuidador ou membro da família. Porém, ao observar o processo na origem, verifica-se que a prescrição médica (IDs 166765101 e 166765100) aponta para a necessidade de cuidados mais extensos do que a solução apresentada pela parte agravante, cuja desconstituição demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e, nessa esfera recursal, pela contraminuta de agravo. Além disso, muito embora o Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, o Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023 09:37:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador